Tribunal: TJBA
Processo: 8001602-66.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001602-66.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: RENATO QUERINO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA OBRA INCONTROVERSO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – AUTOS QUE PERMANECEM SEM “HABITE-SE” DO EMPREENDIMENTO ATÉ A PRESENTE DATA – ENTREGA COM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA PARA JUNHO/2019 – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SUA TOTALIDADE QUE SE MANTÉM – SÚMULA 543 DO STJ – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL QUE SE MANTÉM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO A INADIMPLÊNCIA DA FORNECEDORA - APELO IMPROVIDO

1. Na origem, cuida-se de mais um caso em que o adquirente alega atraso na entrega de imóvel adquirido na planta para pedir a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e indenização.

2. A cláusula sétima do contrato de ID 56518259, firmado em 17/12/2016, prevê a entrega das obras em 24 (vinte e quatro) meses a partir de dezembro/2016, prevendo a cláusula oitava, prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que levava o prazo máximo para a conclusão para junho/2019.

3. Não se sustentam, pois, as alegações da apelante que teria ocorrido caso fortuito e força maior representado pela pandemia de COVID-19, visto que sua incidência ocorreu a partir de março/2020, quando as obras já deveriam ter sido concluídas há pelo menos 9 (nove) meses, sendo a ação distribuída em setembro/2020, sem entrega do imóvel.

4. A contestação foi apresentada em dezembro/2021, sem informar conclusão das obras ou existência de “habite-se” que, decorridos mais que quatro anos do ajuizamento da ação, ainda não foi colacionado aos autos até a data em que formulei este voto, não se sabendo se existe, tendo a recorrente aberto mão de outras provas no ID 56520551.

5. O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos e, malgrado a alegação da ocorrência de excludentes de responsabilidade, os acontecimentos indicados mostram-se inerentes a seu mister empresarial, não a isentando dos riscos normais da sua atividade.

6. Estamos diante da configuração de expressa mora da parte demandada superior a 4 (quatro) anos, restando configurado nos autos que o comprador cumpriu com suas obrigações contratuais, havendo culpa expressa e exclusiva da parte apelante pela rescisão do contrato.

7. Inversão da cláusula penal que se mantém, por não existir cláusula equivalente para não entrega do bem após o prazo de tolerância.

8. Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, frente ao improvimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001602-66.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como apelada
RENATO QUERINO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .